Tribunal: TJMT
Processo: 1008809-02.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008809-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON DE ALMEIDA SILVA - CPF: 056.915.211-95 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL RECONHECIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática proferida em recurso inominado, que manteve sentença de procedência parcial.

Fato relevante.
Reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário decorrente do bloqueio e do encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação válida, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição do saldo existente.

A decisão agravada.
Manutenção do quantum indenizatório fixado em primeiro grau, por considerá-lo moderado, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta majoração em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta à rediscussão ampla do mérito, sendo cabível apenas diante de erro, omissão, contradição ou manifesta divergência jurisprudencial.

O dano moral foi corretamente reconhecido em razão do encerramento unilateral de conta bancária sem notificação prévia, em consonância com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.

O quantum indenizatório foi fixado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistência de elementos objetivos novos que justifiquem a majoração da indenização ou que evidenciem desproporção no valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:”
“1. O agravo interno não é meio adequado para a simples reavaliação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, quando ausentes erro, omissão ou descompasso com a jurisprudência dominante. 2. O valor da indenização por dano moral decorrente de bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária sem notificação prévia deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros adotados em casos análogos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 1.021; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 21.09.2011; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002742-05.2024.8.11.0051, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 31.03.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1018495-21.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor no âmbito de recurso inominado, insurgindo-se contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial, a qual reconheceu a falha na prestação do serviço bancário decorrente do bloqueio e/ou encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação válida, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em valor fixado de forma moderada e proporcional, bem como à restituição do saldo eventualmente existente.

No agravo interno, o autor sustenta, em síntese, a insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais, pleiteando sua majoração, sob o argumento de que o quantum não refletiria adequadamente a extensão do dano experimentado, nem atenderia aos objetivos compensatório e pedagógico da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Delimitação do Objeto do Agravo Interno

Analiso, de início, que o agravo interno devolve à apreciação colegiada questão restrita à reavaliação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que a ocorrência da falha na prestação do serviço e a consequente responsabilização da instituição financeira já foram reconhecidas e não constituem objeto de controvérsia substancial neste momento processual.

Verifico, portanto, que a insurgência do agravante não se dirige contra a configuração do dano moral, mas exclusivamente contra o montante arbitrado, pretendendo sua majoração.

Da Natureza e
dos
Limites do Agravo Interno

Examinando a via eleita, observo que o agravo interno não se presta à rediscussão ampla e discricionária do mérito da decisão agravada, especialmente quando ausente demonstração de erro material, contradição, omissão relevante ou manifesta dissonância com a jurisprudência dominante.

No caso concreto, constato que a decisão agravada enfrentou de modo fundamentado todos os pontos essenciais da controvérsia, tendo fixado o valor da indenização com base em critérios objetivos, extraídos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça. O inconformismo do autor, embora legítimo sob o prisma subjetivo, não se traduz, por si só, em fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão.

Do Dano Moral Reconhecido na Decisão Agravada

Registro, desde logo, que não há controvérsia quanto à caracterização do dano moral no caso concreto. A decisão agravada reconheceu, de forma expressa, que o bloqueio e o encerramento unilateral da conta bancária, sem notificação prévia válida, configuraram falha na prestação do serviço, ensejando reparação extrapatrimonial.

Tal entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência desta Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido, transcrevo excerto d
e
acórdão proferido
:

“O encerramento unilateral da conta bancária da autora, sem notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias, conforme exige a Resolução CMN nº 4.753/2019, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.”

(N.U 1002742-05.2024.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Assim, o reconhecimento do dano moral já representa aplicação correta e coerente da jurisprudência dominante, não havendo qualquer vício a ser sanado nesse ponto.

Do Quantum Indenizatório e dos Critérios de Fixação

Passo, então, à análise do ponto central do agravo interno, consistente na pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Verifico que o quantum indenizatório foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias específicas do caso, a extensão objetiva do dano, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o chamado método bifásico. Nesse sentido, transcrevo o entendimento firmado no REsp 1.152.541, da Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 21/09/2011:

“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização.”

(
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Aplicando tal orientação ao caso concreto, verifico que a decisão agravada observou rigorosamente esse método, valendo-se de precedentes específicos desta Turma Recursal, nos quais, para hipóteses de bloqueio ou encerramento irregular de conta bancária, os valores fixados têm oscilado em patamar semelhante ao ora arbitrado.

A título exemplificativo, destaco a decisão proferida
,
na qual se consignou:

“
O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado, obedecendo aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e ao método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

[...]

No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas Turmas Recursais do TJMT, não merecendo reforma.”

(N.U 1018495-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

Constato, portanto, que o valor fixado na decisão agravada não se mostra irrisório, tampouco desproporcional, atendendo adequadamente à função compensatória do dano moral, sem ensejar enriquecimento sem causa do consumidor.

Da Função Pedagógica
d
a Indenização
e

d
a Ausência
d
e Desproporção

Analiso, ainda, que a indenização por dano moral não pode ser convertida em fonte de lucro ou vantagem patrimonial indevida. Sua função pedagógica deve coexistir com a função compensatória, sem perder de vista a necessidade de equilíbrio e moderação.

No caso concreto, a quantia fixada é suficiente para sinalizar à instituição financeira a reprovabilidade da conduta adotada, sem, contudo, ultrapassar os limites impostos pela jurisprudência consolidada desta Turma Recursal. A majoração pretendida pelo agravante não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo novo, nem em peculiaridade fática que diferencie o caso dos inúmeros precedentes já analisados por este Colegiado.

Da Análise
d
as Teses
d
o Agravante

Examinando detidamente as razões do agravo interno, verifico que o autor
se limita
a reiterar argumentos genéricos acerca da suposta insuficiência do quantum indenizatório, sem demonstrar violação a critério jurídico objetivo ou descompasso com precedentes obrigatórios.

Não identifico, portanto, qualquer fundamento jurídico idôneo que autorize a revisão do valor fixado, especialmente considerando que a decisão agravada se encontra em plena harmonia com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusão

Diante de todo o exposto, verifico que a decisão agravada enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo o dano moral e fixando o quantum indenizatório de forma equilibrada, proporcional e coerente com os precedentes aplicáveis. O agravo interno interposto pelo autor não apresenta elementos novos capazes de infirmar tal conclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que mantenho suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 324644970) nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026